Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-29.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007309-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ALMYR DANILO MARX NETO - CPF: 083.053.806-29 (APELADO), BEDA DORNAS ONOFRI MARX - CPF: 070.638.696-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito
civil
.
A
ção
de

cobrança c/c indenização por danos morais
.

H
onorários médicos
.

C
ontraprestação de serviço em regime de plantão
. A
usência de contrato formal.
Irrelevância.

P
restação de serviços
médicos
comprovada por
outros
meios
de prova. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito autoral. D
ano moral
.

N
ão configurado
.

A
usência de
com
prova
ção
de abalo moral excepcional em decorrência do inadimplemento contratual
.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação

interposto pel
a ré

contra sentença que

julgou o pedido parcialmente procedente para
conden
á-la
ao pagamento
da
contraprestação
devida ao autor
pelos serviços médicos prestados
de forma autônoma, em regime de plantão,
e
a indenizá-lo pelos
danos morais
sofridos em razão do inadimplemento do contrato.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

i)
verificar
a suficiência das provas da prestação de serviços médicos
a justificar a cobrança
, diante da ausência de contrato formal
ou

de
notas fiscais
emitidas em função do respectivo serviço,

e
ii
) definir
se o inadimplemento contratual, diante da natureza alimentar dos valores devidos, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

E
m se tratando de ação ordinária

de cobrança,
ou seja, de processo de conhecimento,
é possível compro
v
ar a prestação de serviços médicos autônomos por
quaisquer meios de prova, sendo válidos
, até porque não impugnados,
documentos como atas notariais com conversas
,

via troca de mensagens, com a gerencial do hospital
, escalas de plantão, fichas de atendimento e declarações emitidas por prepostos da instituição.

4.
O
inadimplemento contratual, ainda que a hipótese seja de contrato de prestação de serviço por profissional liberal,

por si só, não se traduz em situação
c
aracterizadora de dano moral indenizável, que prescinde de comprovação em razão de o dano ser
autoevidente
, ou seja, não se trata de hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, porque, embora indesejado e causador de revolta e sentimento de ludíbrio, o fato é que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento insere-se no cotidiano de toda e qualquer relação comercial, e, por isso, não implica em automática lesão à honra e n
em violação da dignidade humana.

IV. Dispositivo

5
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível
da
C
omarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da ação de
“
Cobrança
p
or Serviços Médicos Prestados c/c Indenização
p
or Danos Morais
”

(Proc.
1007309-29.2024.8.11.0003
), ajuizada
contra a

apelante
por

ALMYR DANILO MARX NETO
,
julgou o pedido
em parte

p
rocedente
para
condenar a ré ao pagamento de R$ 26.332,69 a título de contraprestação pelos serviços médicos prestados
e
ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais

(cf. Id. nº
309553857
).

A

apelante

sustenta
que n
ão há
prova consistente da
prestação dos serviços
cobrados pelo apelado
,

já que
, embora
afirme
ter realizado plantões
médicos
regulares e coberturas aos finais de semana e feriados,
ele
não apresentou
“
contrato de prestação de serviços, seja ele formal ou informal, que estabeleça as condições de trabalho, horários de plantões, remuneração acordada, ou qualquer outro detalhe que regulamente a relação profissional
”, nem documento referente à
escala de plantões que comprove sua efetiva presença e atuação durante os períodos mencionados
, muito menos
n
otas fiscais emitidas
em razão d
os
supostos
serviços
, ou, então,
folha de ponto, registro de atendimentos
ou
prontuários médicos
, enfim, nada que pudesse legitimar a cobrança promovida nos autos.

Alega, em todo caso, que o
simples atraso no pagamento não configura, por si só, dano moral
indenizável,
se
ndo necessária
a comprovação d
e
impacto negativo
significativo
na vida
pessoal, ônus do qual o apelado não se desincumbiu, na medida em que se limitou a suscitar que “sofreu
constrangimento e impacto em sua subsistência
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
,
reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória por dano moral e
readequad
a a quantia devida a título de
remuneração
pelo
s serviços prestados, a fim de excluir a indevida inclusão de multa contratual e juros na sua composição
(cf. Id. nº
309553865
).

O

apelad
o
ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. nº
309553869
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado
Almyr
Danilo Marx Neto
propôs a presente ação de Cobrança em face da ré/apelante
Materclin
Clínica Maternidade
e
Pronto Socorro Ltda
, alegando que “i
niciou o desempenho da sua atividade profissional (sem ter contrato de trabalho)
-
médico em janeiro/2019,

na modalidade de plantões semanais regulares, além de eventuais coberturas ocorridas aos finais de semana e feriados. Os plantões apresentavam carga horária variável entre 6 e 12 horas e o ofício foi exercido regularmente, sem qualquer atraso ou falta, no período compreendido entre janeiro/2019 e agosto/2019. Neste período, houve diversos atrasos nos pagamentos dos plantões e procedimentos médicos executados no hospital, apesar das cobranças frequentes realizadas pelo autor. Ainda assim, a parte ré não cumpriu integralmente com as suas obrigações e se absteve de repassar as remunerações referentes aos meses abril/2019 (R$ 4.625,00), maio/2019 (R$ 1.950,00) e julho/2019 (R$115)
”, e, por isso, pediu a condenação ao pagamento da contraprestação devida pelos serviços prestados e indenização pelos danos morais.

A sentença apelada acolheu em parte o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Feita a análise conjunta dos autos, verifica-se que a controvérsia reside essencialmente na comprovação da efetiva prestação dos serviços médicos pelo autor e na existência de obrigação pecuniária por parte da ré decorrente dessa atuação profissional.

No que tange ao ônus da prova, incide a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Ocorre que, no caso concreto, a parte autora colacionou aos autos diversos elementos probatórios capazes de conferir verossimilhança à alegação de que efetivamente prestou serviços médicos à requerida no período apontado.

Dentre esses elementos, destaca-se a ata notarial (ID 148876621), que transcreve conversas via aplicativo WhatsApp com prepostos da clínica, os quais não apenas reconhecem a existência de plantões não pagos, como também demonstram ciência e tentativa de solução do impasse por parte da instituição hospitalar. Essa prova documental possui presunção de veracidade, conforme art. 384 do CPC, e não foi impugnada de forma específica pela parte ré, atraindo a incidência do art. 341 do mesmo diploma legal.

Além disso, o autor juntou aos autos novos documentos na impugnação à contestação (
IDs
164352432 a 164352435), dentre eles declaração subscrita por coordenadora médica da unidade, escalas de plantão e fichas de atendimento, corroborando, ainda que de forma indireta, a prestação dos serviços. A juntada posterior desses documentos encontra amparo no art. 435, §1º, do CPC, por se tratar de documentos cuja obtenção anterior era dificultada pela própria resistência da requerida, detentora dos registros internos.

Ainda que não se tenha contrato formal ou notas fiscais emitidas, a jurisprudência pátria tem admitido que a prestação de serviços médicos autônomos, ainda que de forma verbal ou informal, pode ser provada por outros meios. Nesse sentido:

(...)

A conduta da ré, de permitir a atuação do autor em suas dependências, auferindo proveito direto da prestação do serviço, sem efetuar a devida contraprestação, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A responsabilidade civil contratual decorre também da violação da boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do mesmo diploma, uma vez que a expectativa legítima de pagamento, fundada na confiança e nos usos do setor médico-hospitalar, foi frustrada pela requerida.

Quanto à indenização por danos materiais referentes à lavratura de ata notarial, não merece acolhimento. A despesa com a constituição de prova, desde que
não configurada conduta dolosa da parte contrária que a tenha tornado necessária, é custo ordinário do processo e não enseja reparação autônoma.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão parcial ao autor. É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não gera, em regra, direito à compensação por dano moral, sob pena de banalização da responsabilidade extrapatrimonial. No entanto, há hipóteses em que a inadimplência transcende o mero aborrecimento cotidiano e repercute diretamente na dignidade do credor, o que autoriza a reparação. No presente caso, o inadimplemento se refere à contraprestação por serviços médicos prestados, de natureza alimentar, não pagos há mais de quatro anos, e, conforme demonstrado, não foi acompanhado de qualquer justificativa plausível por parte da requerida, que sequer respondeu à notificação extrajudicial ou se dignou a impugnar diretamente as mensagens de seus próprios prepostos reconhecendo o débito.

Esse quadro revela não apenas descumprimento contratual, mas desrespeito à dignidade profissional do autor, que, além de prestar atividade essencial e técnica, viu-se compelido a custear ata notarial, a manejar ação judicial e a suportar por anos a ausência da contraprestação por plantões já realizados. Nesse contexto, está configurado o dano moral indenizável, consubstanciado no sofrimento, angústia e insegurança financeira experimentados pelo profissional.

O dano moral, assim entendido, representa lesão a direito da personalidade, e sua reparação visa não apenas compensar a dor sofrida, mas também inibir a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. Possui, portanto, caráter dúplice: reparatório e pedagógico. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a intensidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a repercussão do fato e a condição econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a irrelevância da sanção.

Neste caso, considerando-se a natureza alimentar da verba inadimplida, o longo lapso temporal desde o inadimplemento, o descaso institucional demonstrado pela ré e a condição de profissional liberal autônomo do autor, entendo razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este
montante se mostra adequado à extensão do dano, é proporcional à realidade do caso concreto e cumpre sua função educativa sem se tornar excessivo.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALMYR DANILO MARX NETO em face de HOSPITAL MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA., para:

1. CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 26.332,69 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), a título de contraprestação pelos serviços médicos efetivamente prestados, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, nos termos dos artigos 389, 394, 395 e 397 do Código Civil;

2. CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, do caráter compensatório, pedagógico e sancionador da medida, considerando a conduta reiteradamente inadimplente da ré, o lapso temporal de mais de quatro anos sem pagamento, e a natureza alimentar dos valores inadimplidos, nos termos dos artigos 186, 389 e 927 do Código Civil, combinado com o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal;

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, formulado com base nos gastos despendidos com a lavratura da ata notarial, por se tratar de despesa inerente à constituição de prova no curso do processo, ausente conduta dolosa da parte adversa, nos termos da fundamentação.

Objetivamente
, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, a
crítica
recursa
l

não se mostra capaz de abalar, muito menos infirmar,

a conclusão
sentencial
de que

o conjunto
probatório
juntado aos autos é satisfatório em demonstrar a
prest
ação dos
serviços médicos
no período indicado
na inicial e a respectiva falta de pagamento da contraprestação pecuniária devida
, e, isso, porque a ré/apelante não refuta ou impugna propriamente os elementos de prova trazidos aos autos e referenciados na sentença, limitando-se a reafirmar, de forma genérica, que inexiste
contrato de prestação de serviço
, notas fiscais ou outro documento que estampe obrigação aqui cobrada, sem nada dizer, no entanto, sobre o conteúdo das mensagens trocadas entre o autor/apelado e diferentes funcionários e prepostos do seu corpo administrativo, extratos de atendimento médico trazendo o selo da
Materclin
, escalas de plantão
de diferentes meses ou a declaração emitida pela médica coordenadora do seu Pronto Atendimento favorável à versão autoral (cf. Id. nº
309553853
– pág. 8/20).

Como bem pontuou o MM. Juiz sentenciante,

em se tratando de ação
ordinária

de cobrança,
é perfeitamente possível comprova
r
a prestação de serviços médicos autônomos
por
quaisquer
meios de prova,
sendo que, embora não tenha trazido contrato formal ou notas fiscais
de prestação de serviço
, o
conjunto de provas amealhado a
os autos
pelo autor permite conclusão razoavelmente segura acerca do fato constitutivo do seu direito, isto é, do serviço prestado e inadimplido, e, em contrapartida, a ré não dedicou esforço mínimo a comprovar a
existência de fato impeditivo do direito do autor
, tanto é que não apresentou ou produziu fiapo de prova no curso do processo, mesmo estando ao seu alcance fazê-lo, por exemplo, a partir da juntada da escala de plantonista do período indicado na petição inicial,
de modo a comprovar que o nome do autor nunca figurou entre os profissionais que atuaram, e nem se deu o trabalho de combater as provas apresentadas pela parte adversária, daí porque merece ser mantida a condenação imposta na sentença nesse ponto, com a única ressalva quanto ao valor devido, já que
a quantia indicada na petição inicial partiu de
cálculo
que
adicionou indevidamente uma “multa de 10%”
e aplicou encargos de atualização monetária em descompasso com o que realmente é cabível na espécie.

Ressalvo, para encerrar esse tópico, em atenção ao suscitado nas contrarrazões, que, apesar de se mostrar muito aquém do necessário para bem fundamentar a sua irresignação, as razões recursais não extrapolam o exercício do direito de defesa, nem se mostram dolosamente protelatórias ou temerárias, logo, não há falar em litigância de má-fé.

Sobre os danos morais,
ainda que
o caso
seja de contrato de prestação de serviço por profissional liberal, o inadimplemento da
contrapestação
contratual, por si só, não se traduz em situação necessariamente caracterizadora de dano moral indenizável, que
prescinde
de comprovação em
razão
de o
dano
se
r

autoevidente
, ou seja,
não se trata de hipótese de
dano moral
in
re

ipsa
,
porque, embora
indesajado
e causador de revolta e sentimento de ludíbrio, o
fato é que
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente
do inadimplemento
insere
-se
no co
tidiano de toda e qualquer relação comercial,
e
, por isso,
não implica
em automática
lesão à honra
e nem violação da dignidade humana,
de modo que
a
caracterização do
dever de indenizar por
danos extrapatrimoniais
fica reservada aos casos em que demonstrada
consequência
excepcionalmente graves em função
do descumprimento
do contrato, sendo

imprescindivel
, em cada caso,
a de
monstração de

significativo abalo moral sofrido pelo profissional lesado para justificar a condenação
indenizatória
.

Em outras palavras
, para que esteja configurado o dano moral
indenizável
, o julgador
deve
ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período desarrazoado
,
então,
sob
essa perspectiva, conquanto não se negue e nem duvide do sentimento de frustração, indignação, revolta e ludibrio experimentado pel
o
médic
o
/autor em razão de não receber a contraprestação
, ao menos não de forma integral,
pelos serviços médicos prestados ao Hospital durante
os
3 meses
apontados (abril, maio e julho de 2019)
, isso, por si só, como acima frisado, não conduz à necessária conclusão de
existência de abalo
substancial e excepcionalmente gravoso capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, e, ao revisar o conjunto fático-probatório disponível nos autos, apesar da alegação
do autor
de que
o descaso e recusa de pagamento afetou a
sua
“
honra e a dignidade, porquanto se trata de meios à garantia da sua subsistência pessoal e familiar
”,
não veio ao processo qualquer prova documental nesse sentido, nada minimamente capaz de demonstrar que a única e exclusiva fonte de renda d
o
autor advinha dos serviços médicos prestados
à ré
, não sendo possível presumir a veracidade de tal assertiva ou aceitá-la como
digna de
total
credibilidade
,
até
porque
as escalas de plantão juntadas aos autos mostram a participação pontual durante cada semana.

Logo, à mingua de provas tangíveis e idôneas das repercussões alegadamente sofridas pel
o
autor/apelad
o
, não há como concluir pela existência de reflexos lesivos extraordinários ou excepcionais do inadimplemento contratual, apto a sugerir outros tipos de violações aos seus direitos da personalidade
ou, então,
uma excepcional intensidade da lesão
presumidamente sofrida
, na verdade, a situação em si, de acordo com o que se extrai dos autos, não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento de negócios dessa natureza, daí porque não há falar em dano moral indenizável na espécie.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
apelo, para

readequar o valor da condenação a título de
contraprestação pelos serviços médicos
, a fim de que corresponda à quantia indicada na petição inicial (“
abril/2019 (R$ 4.625,00), maio/2019 (R$ 1.950,00) e julho/2019 (R$115)
”), cada qual a ser acrescida de correção monetária,
pelo IPCA
, desde
a data d
o inadimplemento,
e de juros
de mora
, pela taxa SELIC, deduzido o impacto da variação do IPCA (CC, art. 406, § 1º), a
partir da
data da
notificação extrajudicial de cobrança (cf. Id. nº
309552862
), e afastar a condenação de indenização por danos morais. Diante da alteração do
desfecho decisório,
redistribu
o
os ônus sucumbenciais na proporção de
7
0% para
a ré e 30% ao autor,
inclusive os honorários advocatícios, os quais
mantenho
em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025